Tribunal: STF
Processo: ARE 1420408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS. ESTABELECIMENTO REPROVADO POR SUPOSTO FATO DE TERCEIRO. PEDIDO DE NOVA VISTORIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA ADMINISTRATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DESPROVIMENTO RECURSAL.



    1. Diante de irregularidade constatada em vistoria, alusiva à obstrução do hidrante de recalque da edificação, foi negada a renovação do seu Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros.



    2. Ao se manifestar nos autos, a autoridade coatora revelou inexistir a apontada demora administrativa, pois o CBMCE fez a vistoria no estabelecimento, detectou a irregularidade, cientificou a empresa, emitiu notificação, fixando prazo para fins de regularização, bem como indicou, de forma circunstanciada, as providências que devem ser tomadas pela impetrante.



    3. Ademais, somente passa a ser viável a realização de nova vistoria do local edificado, depois da efetiva regularização da pendência verificada, sob pena de se tornar inócua a ulterior atuação fiscalizatória.



    4. Nesse contexto, só por meio de instrução processual seria possível a comprovação de que tais providências foram realmente cumpridas pela impetrante; o que se mostra, no presente caso, essencial para o desfecho da lide. No entanto, tal medida não é admitida na via estreita do Mandado de Segurança.



    5. Apelação conhecida e não provida. Mantida a denegação da segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em análise acurada dos autos, registro que o estabelecimento da impetrante localizado na ROD BR-116, nº 2430, Bairro Messejana, nesta capital, foi objeto de vistoria pelo Corpo de Bombeiros, da qual se extraiu o Relatório de Irregularidades nº 219744, emitido no dia 17 de junho de 2019 (pág. 47), nesses termos:



    “A Edificação foi vistoriada e se encontra em DESACORDO com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Ceará. A REPROVAÇÃO se deve ao não cumprimento da(s) seguinte(s) exigência(s):



    HIDRANTES - NT 06



    - Hidrante (parede/coluna/recalque) ausente ou obstruído."



    Através do Ofício nº 59/2020 do dia 28/01/2020, acostado às págs. 258/259, o Comandante do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio do CBMCE relata sobre a situação de segurança contra incêndio daedificação DREAM'S MOTEL e faz os seguintes esclarecimentos sobre a referida vistoria:



    1) A edificação tem Certificado de Conformidade nº 71205, datado de 18/08/2016, com data de validade vencida de acordo com a legislação vigente (págs. 39 e 262);



    2) A edificação tem projeto de proteção contra incêndio aprovado com o número 23749, datado de 31/10/2018, com Certificado sob o nº 193660 (pág. 261);



    3) A edificação possui Relatório de Irregularidade nº 219744 do dia 17/06/2019, proveniente de uma vistoria, visto que seu certificado está vencido e, de acordo com a Lei nº 13.556 de 29/12/2004, necessita que seu certificado sejarenovado (págs. 47 e 260);



    4) Durante o ato de vistoria foi identificado que o Hidrante de Recalque estava obstruído, sendo que a resolução de tal problema é de inteira responsabilidade do requerente, tendo em vista que esse dispositivo pertence àinstalação particular do mesmo;



    5) Faz a devida diferenciação entre os dispositivos de segurança: Hidrante Urbano e Hidrante de Recalque, sendo este uma instalação hidráulica de combate a incéndio de cunho particular das edificacóes, enquanto que aquele é ligado à rede püblica de abastecimento;



    6) Afirma que "O autor confunde os termos, o dispositivo que se encontra irregular é o HIDRANTE DE RECALQUE que pertence ao sistema particular da edificação. O CBMCE não tem a atribuição de corrigir uma falha na canalização particular do requerente. Também não há que se falar em não cumprimento de prazo pelo CBMCE, tendo em vista que todo trâmite para a obtenção do Certificado de Conformidade normatizado (Norma Técnica 001/2008) foi cumprido por este órgão. A certificação não foi obtida pelo fato de o requerente não ter solucionado a sua irregularidade e solicitar nova vistoria.” (grifei) 



    7) Por fim, faz as seguintes considerações:“1. Uma nova vistoria será realizada para levantamento da situação atual da referida edificação; 2. Que o requerente procure o condomínio para solucionar o bloqueio do hidrante de recalque da edificação e/ou busque os meios judiciais cabíveis contra o real responsável pelo bloqueio; 3. Não sendo possível a retirada do muro que impede o acesso ao hidrante de recalque, é necessário apresentar novo projeto de incêndio mudando a posição do hidrante de recalque, alocando o mesmo na calçada da edificação da fachada que dá para a BR 116 e em seguida uma nova vistoria será realizada para a verificação das medidas de segurança contra incêndio da edificação.” (grifei)



    Em ato fiscalizatório posterior, conforme se infere do Documento nº 1501 datado de 10/09/2019 (pág. 40), a empresa restou notificada a comparecer ao Corpo de Bombeiros no prazo de 72 horas para regularizar sua certificação, diante da constatação de que o referido Certificado de Conformidade estava vencido.



    Diante de tais informações oficiais, vislumbro contrariedade em relação aos argumentos da impetrante, posto que há indicativo de houve o devido e regular exercício do poder de polícia de competência do Corpo deBombeiros Militar do Estado do Ceará.



    Ademais, no documento de págs. 258/259 foram expressamente indicadas, de forma circunstanciada, as providências que devem ser tomadas pela impetrante a fim de solucionar a irregularidade constatada em seu estabelecimento; somente depois das quais passa a ser viável a realização de nova vistoria, sob pena de ser inócua a ulterior atuação fiscalizatória.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente